Tribunal: TJMT
Processo: 1043756-61.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 551.574.081-53 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –LEI COMPLEMENTAR 220/2010 – DEVER CONSTITUCIONAL -
APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela Lei Complementar 220/2010.
Ademais, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88.

2.

A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.º, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

3.

Destarte, restando demonstrado nos autos que o servidor municipal não recebeu o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixou de usufruir na atividade, não pode o mesmo ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados.

4.

4. Aplicação da tese jurídica (TEMA N

º 4) que nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 definiu que:
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

5.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.

6.

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial deve ser mantida.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, nota-se que a autora é servidora público do Município de Cuiabá, em que exerce a função de professora de educação básica, tendo usufruído férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

Pois bem.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 220/2010, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, nestes termos:

Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
.

Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias,
independente de solicitação
:
Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.
Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

A respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. Veja-se:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período
. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura
aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido. (TJMT Ap 50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Apelação/ Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016.

A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.º, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT, faz jus a parte reclamante ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias retroativos aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Aplicação da tese jurídica (TEMA Nº 4) que nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 definiu que:
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto,
em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator